Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-85.2020.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002928-85.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARINA FATIMA BAILKE - CPF: 621.580.231-04 (APELADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO.
REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL: (198) – 1002928-85.2020.8.11.0045

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

APELADO: MARINA FÁTIMA BAILKE.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dr. Pierro de Farias Mendes
, lançada nos autos da ação ordinária
c/c
repetição de indébito e danos morais n. 1002928-85.2020.8.11.0045, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
i)
converter o contrato de cartão de crédito para modalidade de crédito consignado em folha,
com incidência de juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação; ii) determinar
a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples, com juros de mora 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto;
iii) c
ondenar a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o do CPC);
iv)
havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o requerido e 20% (vinte por cento) para o autor, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a exigibilidade quanto à autora em razão da gratuidade de justiça (
cf. Id. 217072241)
.

Inconformado, o banco apelante assevera que
a parte autora, ora apelada celebrou, em 07/03/2016, o termo de Adesão ao cartão de crédito consignado n. 97-817725625/16, com limite de crédito no valor de R$ 1.144,00 (hum mil cento e quarenta e quatro reais); afirma que a contratação é válida, sendo o contrato transparente e claro em relação ao produto contratado, pois evidencia a todo momento que se tratava de cartão de crédito, e não de empréstimo consignado comum, as condições da contratação são claras e evidentes no instrumento contratual; defende que
a contratação do produto em questão sempre foi pautada na transparência e na informação à recorrida, momento em que a sentença ao ser proferida não respeitou todo conjunto fático probatório acostado aos autos junto a defesa
; argumenta que
o contrato apresentado nos autos está devidamente preenchido pela autora e individualizado, ou seja, é documento distinto de eventual contrato de empréstimo consignado,
deixando claro para a apelada que a ausência de pagamento integral no valor da fatura representa o financiamento de seu saldo devedor, sobre o qual incidirão encargos; afiança que o contrato não pode ser d
esconhecido da consumidora, uma vez que, após as assinaturas, optou por usar parte do limite do crédito, fazendo uso do cartão de crédito, conforme comprovante anexado ao processo, assim, o produto contratado não se trata de empréstimo consignado, mas sim de um cartão de crédito, com reserva de margem para o pagamento mínimo da fatura
; enfatiza que, tendo em vista o
princípio da intangibilidade, no qual, o contrato não poderá ser alterado, pela vontade de apenas um dos contratantes, e ainda, a ausência de qualquer vício que macule a contratação, não há que se falar em conversão contratual ou revisão de suas cláusulas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial; s
ubsidiariamente, em sendo mantida a condenação, que seja convertida a obrigação de conversão contratual em perdas e danos e a devolução se dê de forma simples
(cf. Id. 217072242)
.

A parte apelada não ofertou suas contrarrazões.

Preparo recolhido no Id. 217606659.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARINA FÁTIMA BAILKE
, ajuizou a
ção ordinária
c/c
repetição de indébito e danos morais em desfavor do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
,
sociedade incorporadora do BANCO CETELEM S/A
, alegando, em síntese, que jamais contratou a modalidade contratual anunciada pelo réu, visto que acreditou ser um empréstimo consignado comum.

Assevera que celebrou a contratação de empréstimo pessoal consignado com os descontos a serem descontados diretamente de seu benefício previdenciário, mas que jamais fora esclarecido, que a oferta de empréstimo seria averbada como suposta utilização do cartão de crédito, mediante solicitação de saques que são realizados por meio de TEDs.

Em face disso, pleiteou pela procedência dos pedidos, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, ou, subsidiariamente, a revisão do contrato de empréstimo discutido nos autos, para reconhecer como legítima e tão somente a operação de empréstimo consignado com a sua conversão de modalidade, a ser aplicada a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen e, ainda, pela condenação da requerida a ressarcir em dobro os descontos debitadas em seu contracheque, que totalizam de
R$ 3.944,00 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais)
, além da condenação por indenização em danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: “
i)
converter o contrato de cartão de crédito para modalidade de crédito consignado em folha,
com incidência de juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação; ii) determinar
a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto”.

Eis as razões da insurgência recursal.

Pois bem. Inicialmente, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei n. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado n. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora ter celebrado contrato de empréstimo com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir junto ao INSS que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, pois não há números de parcelas determinadas.

Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco apelante juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora, intitulado como sendo “
Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado do Banco Cetelem
(
cf. Id. 217072207 – pág. 3/4
), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

De igual forma, não há como a apelada alegar desconhecimento sobre os termos da avença, uma vez que a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta em seu documento pessoal (
cf. Id. 217072207 – pág. 4/5)
, fato não impugnado pela parte apelada.

Além disso, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos acostados aos autos, comprovou que a autora recebeu os valores por meio do TED (
cf. Id. 217072206 – pág. 1)
, bem como, fez uso do magnético (cartão), ao realizar uma transação no valor de R$ 226,10 (duzentos e vinte e seis reais e dez centavos), conforme fatura, que inclusive indica o mesmo endereço declarado pela apelada
(cf. Id. 217072213)
, fatos estes que não foram impugnados especificamente pela parte apelada, o que inviabiliza declarar a nulidade e/ou conversão do contrato.

Desta forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço, restando incontroverso os termos pactuados, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, bem como em decorrência do tempo dos descontos, não havendo que se falar desconhecimento pela apelada.

Noutro giro, em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que a autora propôs
05 (cinco) ações
com o mesmo argumento aqui exposto. Por conseguinte, o histórico não se coaduna com a narrativa de desconhecimento da modalidade contratada que, aliado ao conjunto probatório destes autos, justifica a manutenção do contrato.

Assim, ainda que nas demandas que tenham por base a lei consumerista, o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas. Logo, tendo o banco recorrente juntado aos autos fatura que demonstra efetiva utilização do magnético, e não tendo sido apresentada impugnação específica pela autora, é de concluir que, de fato, houve a contratação do cartão de crédito.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire Contra Factum Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte, portanto, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência da demandante.

Portanto, não se deve perder de vista é que a apelada aderiu à proposta de cartão de crédito consignado, beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados e, apesar de afirmar de forma veemente que não contratou a modalidade questionada, sequer impugnou, de forma específica a juntada do contrato e da fatura de cartão de crédito pelo apelante, bem como, em nenhum momento negou o recebimento do crédito a ela correspondente e tampouco a utilização do cartão.

Restando demonstrado que os descontos realizados pelo banco apelante foram em exercício regular de direito, não há o que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito pela autora/apelada, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Artigo 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCABIMENTO. CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA. AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS.

NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (Resp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)
. (N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024).

Diante do exposto,
PROVEJO
o recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverter o ônus de sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024